Tribunal: TJBA
Processo: 8020758-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020758-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA LUCIA SILVA MEDEIROS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR A 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Cartão de Crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar encargos incidentes sobre fatura de cartão de crédito referente a janeiro de 2023, em razão de alegada abusividade dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados no contrato de cartão de crédito são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo possível a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STJ.
A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Considera-se indício de abusividade a fixação de juros superiores a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, parâmetro não ultrapassado no caso concreto.

As taxas aplicadas no contrato (17,05% ao mês e 578,97% ao ano no rotativo; 12,90% ao mês no parcelado) são inferiores ao limite de 1,5 vez a média de mercado, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

A capitalização mensal de juros é permitida pelo ordenamento jurídico desde a edição da MP n. 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

A capitalização em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar sua contratação válida.

O contrato prevê expressamente a capitalização mensal e apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a legalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera alegação de taxas elevadas. 2. Não há abusividade quando os juros pactuados são inferiores a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 283; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246); STJ, Súmula 541; STF, RE nº 592.377, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 20.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8020758-94.2023.8.05.0080
, sendo Apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e Apelado
MARIA LUCIA SILVA MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/
0
2